Tribunal: TJDFT
Processo: 0707329-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707329-79.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIAN ARAUJO ALVIM AGRAVADO: ESPACO 13 CONVENIENCIA, CAFE E RELOJOARIA LTDA - ME, MUMBAI LOUNGE COMERCIO DE BEBIDAS E LANCHONETE LTDA, CELITA AGOSTINI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CHRISTIAN ARAÚJO ALVIM contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0709868-20.2022.8.07.0001, proposta pelo agravante e outros em desfavor de RM COMÉRCIO DE BEBIDAS E LANCHONETE LTDA, CELITA AGOSTINI, MUMBAI LOUNGE COMÉRCIO DE BEBIDAS E LANCHONETE LTDA e outros. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 226527959 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau entendeu que o índice aplicável à correção monetária do débito exequendo é o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), razão pela qual acolheu a impugnação apresentada pela parte executada, para reconhecer o excesso de execução e arbitrar em favor da Curadoria (DPDF) honorários de 10% (dez por cento), os quais incidirão da diferença entre o valor inicialmente requerido (R$ 616.937,85) e aquele efetivamente devido (R$ 549.740,14). Em suas razões recursais (ID 69275153), o agravante alega que a Defensoria Pública do Distrito Federal impugnou pretensão executiva que era dirigida somente aos réus DOLAR TURISMO E CORRETORA DE CAMBIO LTDA, GIOVANA MELISSA AGOSTINI, EZZYLIO MULTY MARCAS CONFECCOES LTDA – ME e LEANDRO ZAJAC, os quais não estão representados pelo referido órgão. Aduz que, se houve excesso de cálculo, este equívoco não se relaciona com os executados representados pela DPDF, cujo ingresso nos autos só ocorreu em 15/10/2024, após o devido processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Assevera que o novo cumprimento de sentença requerido por ele, já incluídos os executados representados pela DPDF, se deu em 15/10/2024 (ID 21450850, origem), de sorte que o novo valor (R$ 879.680,23) deveria ter sido objeto da impugnação, porquanto os demais executados já estavam incluídos no polo passivo do cumprimento de sentença. Afirma que reconhece o equívoco de cálculo, o que foi retificado por meio da petição de ID 226671229 (origem), a qual apresenta valor atualizado até 20/02/2025 de R$ 804.168,30. Reforça que faltou legitimidade à DPDF para impugnar o cumprimento de sentença, porquanto tal manifestação se referiu a excesso de execução dirigido contra executados não representados por ela, cujo ingresso ocorreu depois da propositura do primeiro cumprimento de sentença em face dos executados originários. Ao final, postula a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja afastada sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Distrito Federal. Comprovante de recolhimento do preparo acostado sob o ID 69290766. É o relatório. Decido. De início, verifico que não foram formulados pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da parte agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de março de 2025 às 18:11:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora